Tribunal: TJDFT
Processo: 0010234-32.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA. VALORES OBTIDOS. NÃO DEVOLUÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO. APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de apropriação indébita se consuma quando o agente, por ato voluntário e consciente, apodera-se indevidamente da coisa alheia, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a dela dispor como se proprietário fosse (art. 168, caput, do Código Penal).
2. Evidenciado nos autos que o acusado, por ato voluntário e consciente, se apropriou, indevidamente, dos valores devidos ao Banco BRB, cuja posse foi obtida, lícita e de forma consentida, com base em relação contratual pretérita, passando o acusado a dela dispor como se proprietário fosse, não há que se cogitar sua absolvição.
3. Deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que os fundamentos utilizados em sentença não se relacionam com o modus operandi da infração, tratando-se, portanto, de fundamentação inidônea.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.